Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000481-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO GONCALVES MARQUES - CPF: 010.174.940-61 (ADVOGADO), GIAN CARLOS FRANCHINI DO AMARAL - CPF: 045.148.101-18 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SINOP (AGRAVADO), PESAMOSCA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.817.081/0001-50 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), APARECIDA CHIODI PESAMOSCA - CPF: 018.155.351-13 (ADVOGADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO - MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CERTAME - CORREÇÃO DE PROVA ESCRITA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Concernente ao princípio da vinculação às disposições do Edital, é de conhecimento geral que o edital é a lei do concurso público, e como tal, estabelece regras a serem obedecidas em todas as etapas do certame, criando um vínculo entre a administração pública e o candidato. Pela leitura do edital, consta expressamente que será atribuída a nota zero ao candidato
que identificar a prova.

2.
Em concurso público é vedado ao Poder Judiciário reexaminar questões relativas ao mérito do ato administrativo, assim como lhe é defeso substituir-se à Banca Examinadora nos critérios de
correção
de provas e de atribuição de notas, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de poderes.

3.
Consta no cabeçalho do enunciado da prova que seria eliminado o candidato que não escrevesse a data correta ao final do documento. O candidato ao não observar o seu dever de cuidado ao não preencher a prova conforme instruções, inclusive, não colocando a data, atraí para si a responsabilidade do erro que o desclassificou do certame.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
GIAN CARLOS FRANCHINI DO AMARAL

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE SINOP E MÉTODO SLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto por
Gian Carlos Franchini do Amaral
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no
1000022-27.2021.8.11.0033,
ajuizada em desfavor do apelado,
indeferiu a liminar que objetivava a correção da peça prático-profissional do Agravante no certame, de modo, a assegurar-lhe o respectivo recurso, determinando, ainda, que os Agravantes publicassem o resultado e o incluísse na lista de classificação regular, caso aprovado, até a apreciação judicial exauriente.

Narra
o Agravante que, é candidato ao cargo de Procurador do Município de Sinop/MT, devidamente inscrito sob o número de 1894.

Afirma que, obteve justa aprovação na etapa objetiva, contudo,
foi eliminado na etapa subjetiva (prática profissional) por não ter colocado a data ao final de suas respostas, – comando que não encontra respaldo editalício como critério de avaliação, constando de forma inédita e tímida no cabeçalho do caderno de prova
.

Sustenta que, não teve corrigida sua prova subjetiva, obtendo nota 0,0 na etapa e sendo eliminado do certame.

Reforça, que,
foi interposto o recurso administrativo cabível, mas sequer foi adequadamente apreciado – o que se pode verificar na resposta da banca, que silencia quanto ao tópico da data e se atém ao conteúdo de respostas, algo que foi levantado pelo Agravante apenas em parte do recurso.

Argumenta que, o ato padece de ilegalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Acrescenta que,
consta timidamente no cabeçalho do enunciado da prova que seria eliminado (sic) o candidato que não escrevesse a data correta ao final do documento. Tal conduta, se analisada em sua literalidade, sequer pode lhe ser imputada, que não apôs data alguma (com receio de identificação no caderno de respostas, como é praxe em outros certames), apenas fazendo constar “local e data” e “procurador”.

Diante desse contexto, aduz que, o Magistrado de Primeiro Grau, equivocou-se ao indeferir a liminar, uma vez que,
ignora completamente a carência de respaldo editalício da causa de eliminação, bem como, sua irrazoabilidade.

Pontua, ainda, que não há se falar em impossibilidade do Poder Judiciário em analisar o mérito administrativo, porque esse não é o caso dos autos.

Por essas razões, registra que estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar, sendo o
fumus boni iuris
, caracterizado pela fundamentação supramencionada e, o
periculum in mora,
no fato de que os atos de nomeação de outros candidatos prosseguirão normalmente, o que poderá resultar em prejuízo.

Assim, pugna pela concessão da liminar, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para que seja reformado o
decisum,
determinando aos Agravados

a correção da peça prático-profissional do Agravante no certame, de modo, a assegurar-lhe o respectivo recurso, determinando, ainda, que os Agravantes publiquem o resultado em tempo hábil e
o inclua na lista de classificação regular, caso aprovado, até a apreciação judicial exauriente.

O efeito pretendido foi indeferido conforme ID no 119487996.

As contrarrazões vieram por meio do ID n. 79828488, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial.
(Id. 113666487).

É o breve relato.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 12 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto por
Gian Carlos Franchini do Amaral
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no
1000022-27.2021.8.11.0033,
ajuizada em desfavor do apelado,
indeferiu a liminar que objetivava a correção da peça prático-profissional do Agravante no certame, de modo, a assegurar-lhe o respectivo recurso, determinando, ainda, que os Agravantes publicassem o resultado e o incluísse na lista de classificação regular, caso aprovado, até a apreciação judicial exauriente.

Para melhor ilustrar o raciocínio, registro trechos do
decisum
recorrido:

[...]

Em que pese alegar o Autor ter sua eliminação do concurso advinda de fundamento não previsto no edital, afirmando, ainda, que mesmo que se este existisse, seria carecedor de razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que “(...) a ausência de data ao final da peça não tem o condão de identificá-lo (não é data errada) e tampouco se mostra critério de avaliação relevante à finalidade precípua do processo seletivo.” (Id. 46960437 – Pág. 10), a meu ver, trata-se de uma peculiaridade da questão, a qual deveria ter sido observada pelo candidato e não simplesmente desconsiderada. Frise-se, a esse propósito, que o comando de inserção da data, constante no cabeçalho do caderno de prova, conforme afirmado pelo Autor, por si só, não tem o condão de identificar o candidato, ao contrário do que seria a inserção da assinatura, por exemplo. Logo, ausente a ilegalidade no ato da banca examinadora que, conforme se verifica pelo documento juntado no Id. 47034452 - p. 5, fundamentou o indeferimento do recurso administrativo interposto pelo autor. Ademais, o acolhimento dos fundamentos invocados pela parte autora, neste momento processual, extrapola os limites de atuação do Poder Judiciário, que, como sabido, em matéria de concurso público, está adstrita ao exame da legalidade do edital e dos atos realizados durante o certame, sendo incabível a emissão de pronunciamento judicial acerca de estarem corretas ou não as respostas adotadas no gabarito oficial, bem como o critério de avaliação em substituição à banca examinadora, conforme já decidido pelo STF, quando do julgamento do RE 632853, julgado sob a sistemática da repercussão geral, verbis:

Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do julgamento meritório,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
vindicada pela parte autora.
Deixo
de designar audiência de conciliação ou de mediação a que faz referência o artigo 334, do CPC, porque o polo passivo é ocupado por pessoa jurídica de direito público, circunstância que inviabiliza, por ora, a autocomposição (CPC, art. 334, § 4o, II).

[...]

De início,

ressalto que,
o
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão-somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão em que indeferiu o efeito ativo, por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum,
confira-se:

[...]

Cumpre ressaltar que, respeitante ao Princípio da Vinculação às disposições do Edital, é de conhecimento geral que o edital é a lei do concurso público, e como tal, estabelece regras a serem obedecidas em todas as etapas do certame, criando um vínculo entre a administração pública e o candidato. Pela leitura do mencionado edital, consta expressamente que será atribuída a nota zero ao candidato
que identificar a prova. A priori, a
ausência de data na peça, conforme instrução do caderno prova, pode ser considerada como um meio de identificação do candidato, o que, de fato, incorre em ato proibido pelo edital. Por outro lado, efetivando o necessário confronto entre o ato praticado pela Banca Examinadora e o postulado da razoabilidade, verifica-se em juízo de cognição sumária que, não devem prosperar as alegações do Agravante, principalmente, diante do princípio da isonomia. Aliás, consoante a própria narrativa do Recorrente, constava no
cabeçalho do enunciado da prova que seria eliminado o candidato que não escrevesse a data correta ao final do documento,
ou seja, o Agravante foi displicente com o seu dever de cuidado ao não preencher a prova conforme instruções, atraindo para si a responsabilidade do erro que o desclassificou do certame. Ademais, não juntou aos autos cópia da decisão administrativa, de modo que, também não foi possível analisar pelo sistema a documentação supostamente juntada em primeira instância, o que, dificulta apreciar a questão de forma mais detalhada. Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar, o
decisum
do Juízo
a quo
, deve ser mantido. Ante o exposto, em juízo cognitivo não exauriente, sem prejuízo de reapreciação da matéria, por ocasião do julgamento do mérito,
INDERIRO
o pedido de antecipação da tutela recursal.

[...]

Portanto, a irresignação da parte Agravante não merece provimento.

Não há motivos para reforma do
decisum
agravado, uma vez que, não vislumbro os pressupostos que autorizam a concessão, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, pois, de fato, inexiste a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais não foram demonstrados de plano pelo Recorrente.

Compartilho do entendimento de que,
o acolhimento dos fundamentos invocados pela parte autora, neste momento processual, extrapola os limites de atuação do Poder Judiciário, que, como sabido, em matéria de concurso público, está adstrita ao exame da legalidade do edital e dos atos realizados durante o certame, sendo incabível a emissão de pronunciamento judicial acerca de estarem corretas ou não as respostas adotadas no gabarito oficial, bem como o critério de avaliação em substituição à banca examinadora, conforme já decidido pelo STF, quando do julgamento do RE 632853, julgado sob a sistemática da repercussão geral.

Ausente os requisitos da verossimilhança das alegações, na medida em que não há, por ora, elementos suficientes que permitam apontar a probabilidade do direito alegado na Inicial, apto a determinar que o agravado proceda com a correção de sua peça prático-profissional do certame em que concorreu para o cargo de Procurador do Município de Sinop/MT.

Cumpre mencionar, ainda, que, como bem ponderado pela Relatora, à época, da análise da tutela antecipada,
consoante a própria narrativa do Recorrente, constava no
cabeçalho do enunciado da prova que seria eliminado o candidato que não escrevesse a data correta ao final do documento,
ou seja, o Agravante deixou de observar com o seu dever de cuidado ao não preencher a prova conforme instruções, atraindo para si a responsabilidade do erro que o desclassificou do certame.

Registro parte do Edital Complementar 001/2020 que, acrescentou a prova prático-profissional para o cargo de Procurador Jurídico Municipal:

1.
2
. DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE PROCURADOR JURÍDICO

1.2.1. A prova prática para Procurador será discursiva, de caráter eliminatório e classificatório. Consistirá em uma peça profissional e três questões dissertativas.

1.2.2. Critérios de avaliação da prova discursiva:

1.2.3.
A prova discursiva consiste na elaboração de uma peça jurídica contendo até 70 (setenta) linhas, com valor de 70 (setenta) pontos e três questões discursivas no valor 10 (dez) pontos cada uma, que versará sobre Direito Constitucional, Direito Administrativo e Lei Orgânica do Município de Sinop/MT, conforme conteúdo programático constante no anexo I deste edital complementar.

1.2.4.
A prova será avaliada na escala de 0 a 100 pontos e terá caráter eliminatório e classificatório. a) Será habilitado o candidato que obtiver pontos igual ou superior a 60 (sessenta). b) Será atribuída nota zero à peça jurídica que contiver menos de 20 (vinte) linhas. c) Serão desconsideradas a informações que ultrapassarem o limite de linhas estabelecido. d)
Será atribuída nota zero a prova que fugir do tema proposto ou com identificação. e) Será atribuída nota zero ao candidato que identificar a prova.
f) Não será corrigida a prova discursiva do candidato que não alcançar a nota de corte na prova objetiva;

1.2.5.
O candidato não habilitado será excluído do concurso.

1.2.6.
Na correção da prova discursiva, serão analisados o nível de conhecimento da matéria, a técnica de redação, exposição e a correção no uso do vernáculo, observadas a adequação do conteúdo à questão proposta, a pertinência e a relevância dos aspectos abordados.

1.2.7.
Serão analisados, ainda, a organização do texto, o domínio do léxico e a correção gramatical. A prova destina-se a avaliar o domínio do conhecimento jurídico e da prática processual, o desenvolvimento do tema na estrutura proposta, a adequação da Linguagem, a articulação do raciocínio jurídico e a capacidade de argumentação, de acordo com o conteúdo programático constante em edital.

1.2.8.
A prova prática profissional terá duração de 4 (quatro) horas e será aplicada no mesmo local em período inverso (contraturno) em referência àquele que foi aplicado a prova objetiva, ou seja do dia 22 de novembro de 2020, ás 14:00. 1.2.9. Será autorizado como material de consulta apenas legislação sem comentários e anotações (“leis secas”).

Cumpre ressaltar que, r
espeitante ao Princípio da
Vinculação às disposições do Edital, é de conhecimento geral que o edital é a lei do concurso público, e como tal, estabelece regras a serem obedecidas em todas as etapas do certame, criando um vínculo entre a administração pública e o candidato.

Pela leitura do mencionado edital, consta expressamente que será atribuída a nota zero ao candidato que identificar a prova
.

A priori, a ausência de data na peça, conforme instrução do caderno prova, pode ser considerada como um meio de identificação do candidato, o que, de fato, incorre em ato proibido pelo edital
.

Por outro lado, efetivando o necessário confronto entre o ato praticado pela Banca Examinadora e o postulado da razoabilidade, verifica-se
em juízo de cognição sumária que, não devem prosperar as alegações do Agravante,
principalmente, diante do princípio da isonomia.

Aliás, consoante a própria narrativa do Recorrente, constava no cabeçalho do enunciado da prova que seria eliminado o candidato que não escrevesse a data correta ao final do documento, ou seja, o Agravante foi displicente com o seu dever de cuidado ao não preencher a prova conforme instruções, atraindo para si a responsabilidade do erro que o desclassificou do certame.

Somente se justifica a reforma da decisão que defere ou não a liminar, quando manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica
, o que, não é o caso dos autos
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Gian Carlos Franchini do Amaral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022